Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Francisco Soares de Oliveira e outros em desfavor do Distrito Federal (proc. 0702800-65.2022.8.07.0018). O acórdão embargado tem a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DO PATRONO DE DESTAQUE DE PERCENTUAL DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Odireito a honorários, por parte do advogado, mesmo nos casos de ações coletivas firmadas com entidades de classe para atuação em substituição processual, parte da premissa de aceitação, conhecimento ou mesmo de anuência por parte dos representados, para fins de assunção, por parte destes, de responsabilidades contratuais firmadas com outrem, razão pela qual não é possível que o contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente com a entidade sindical obrigue diretamente os substituídos. Inteligência do art. 22, caput e §§ 4o e 7o da Lei no. 8.906/1994. 2.A falta de prévio conhecimento e/ou anuência dos processualmente substituídos, os titulares do direito, de cláusulas contratuais que lhes impõem obrigações afasta a possibilidade de que sejam exigidas as correspondentes prestações, uma vez que não participaram da estipulação das condições pactuadas, não sendo possível que o Judiciário vincule quem nenhuma autodisciplina estabeleceu quanto a direitos patrimoniais nem por qualquer modo expressou sua vontade quanto a qualquer aspecto do objeto disciplinado em ajuste firmado somente entre o Sindicato e o ora agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Nestes embargos de declaração, o agravante, em preliminar, pede “o sobrestamento do feito para posterior retratação ou não do acórdão recorrido, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas pelo col. STJ no julgamento dos recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, afetados ao rito dos recursos repetitivos, que discutem a mesma matéria apresentada no presente agravo”. E, no mérito, requer a supressão de omissões, “atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida.” Em contrarrazões, o DF requer a rejeição dos embargos de declaração (Id 42082965). É o relatório. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a decisão, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em primeira instância, no dia 23/8/2022, isto é, em data posterior à interposição deste agravo de instrumento, autuado em 30/5/2022, o Juízo da origem (Id 134320450, do processo de referência), proferiu sentença, para extinguir o processo sem resolução de mérito. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que, com a sentença de extinção do processo, não há utilidade no julgamento do pedido de destaque dos honorários contratuais em favor do agravante. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) 1. Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação. (...). (AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque prejudicados, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora